Tribunal: STJ
Processo: 0876930-86.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987375 - MG(2025/0250815-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANTUIR MATIAS DA SILVA
ADVOGADO
: PATRICIA LIS SOUZA SILVA - MG192576
AGRAVADO
: MARA LUCIA DE SOUZA SANCHES
ADVOGADO
: ELIZANDRO MAGALHAES - MG113787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO
§4o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, no bojo
da qual foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora apresentada
pela parte executada e indeferindo os benefícios da gratuidade de justiça.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a86551c1-4a70-40bb-8298-298d6ddfde46

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987375 - MG (2025/0250815-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANTUIR MATIAS DA SILVA
ADVOGADO
: PATRICIA LIS SOUZA SILVA - MG192576
AGRAVADO
: MARA LUCIA DE SOUZA SANCHES
ADVOGADO
: ELIZANDRO MAGALHAES - MG113787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021,
§4o, DO CPC.
1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, no bojo
da qual foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora apresentada
pela parte executada e indeferindo os benefícios da gratuidade de justiça.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por VANTUIR MATIAS DA SILVA
contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera..
obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
Ação:
por MARA LUCIA DE SOUZA SANCHES, em face do agravante.
rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu a
Decisão interlocutória:
gratuidade de justiça ao executado.
manteve a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do
Acórdão:
recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, nos termos da
seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA53813279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: f6948793-142e-4c55-ad7e-c59b62ea3009

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE.
DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Nos termos do
do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá
art. 1.021
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno.
2. Indeferido o benefício da justiça gratuita pelo relator, compete ao recorrente
promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do
recurso (
§ 2o).
CPC/2015, art. 101,
3. É inadmissível o recurso quando o agravante deixa de efetuar o recolhimento do
preparo recursal, acarretando o seu não conhecimento, nos temos do
III c/c
art. 932,
§ 2o do CPC.
art. 101,
4. Recurso conhecido e não provido. (e-STJ fl. 931)
alega violação dos arts. 1o e 10 da
833, I,
Recurso especial:
Lei 8.009/90,
do CPC, e 6o da Constituição Federal, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que
a penhora do imóvel residencial único da entidade familiar contraria a
impenhorabilidade legal do bem de família. Aduz que demonstrou ser o único imóvel
e residência da família, devendo ser reconhecida a proteção legal. Argumenta que
houve indeferimento indevido da gratuidade de justiça, apesar de comprovada
hipossuficiência. Assevera que o direito à moradia, como direito social, impede a
constrição do imóvel familiar.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pela agravante, em razão da ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada (
e ausência de
Súmula 7/STJ
prequestionamento), o que fez incidir o óbice da Súmula 182/STJ.
em suas razões, o agravante limita-se a afirmar
Agravo interno:
que impugnou especificamente os fundamentos de inadmissão (
e
Súmula 7/STJ
ausência de prequestionamento), comprovou o prequestionamento de dispositivos
legais e sustentou a impenhorabilidade do bem de família, sem fraude e com
amparo no direito à moradia, bem como a reiterar argumentos vinculados ao mérito
recursal.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
Documento eletrônico VDA53813279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: f6948793-142e-4c55-ad7e-c59b62ea3009

porquanto não impugnou, de maneira consistente, os seguintes
Súmula 182/STJ,
óbices:
e ausência de prequestionamento.
Súmula 7/STJ
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão
agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art. 1.021,
§1o, do CPC).
De fato, o agravante, uma vez mais, deixou de rebater especificamente o
fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez relativo à aplicação da
porquanto não demonstra que os óbices da
e da
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ
ausência de prequestionamento foram devidamente impugnados no agravo em
recurso especial. Limita-se a afirmar que impugnou especificamente os fundamentos
de inadmissão (
e ausência de prequestionamento), comprovou o
Súmula 7/STJ
prequestionamento de dispositivos legais e sustentou a impenhorabilidade do bem
de família, sem fraude e com amparo no direito à moradia, e a reiterar argumentos
vinculados ao mérito recursal. Não indica em que parte das razões do agravo em
recurso especial o rebatimento dos referidos óbices foi efetivamente realizado.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões do
agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados pelo
Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a afastar
a aplicação da
e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Súmula 182/STJ
Assim, nos termos do
§1o, do CPC, e consoante recente
art. 1.021,
entendimento desta Corte (
Corte Especial, DJe de
,
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo autônomo
impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53813279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: f6948793-142e-4c55-ad7e-c59b62ea3009

Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de não ser
art. 1.021,
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa, com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021

Documento eletrônico VDA53813279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: f6948793-142e-4c55-ad7e-c59b62ea3009

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.987.375 / MG
Número Registro: 2025/0250815-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009395620158130441
08769308620238130000
10441150000939002
10441150000939003
10441150000939004
10441150000939005
10441150000939006
8769308620238130000
9395620158130441
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANTUIR MATIAS DA SILVA
ADVOGADO : PATRICIA LIS SOUZA SILVA - MG192576
AGRAVADO
: MARA LUCIA DE SOUZA SANCHES
ADVOGADO : ELIZANDRO MAGALHAES - MG113787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANTUIR MATIAS DA SILVA
ADVOGADO : PATRICIA LIS SOUZA SILVA - MG192576
AGRAVADO
: MARA LUCIA DE SOUZA SANCHES
ADVOGADO : ELIZANDRO MAGALHAES - MG113787
TERMO
Documento eletrônico VDA55073150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 8f0f4544-e24f-44be-9675-f31ab2ccdbaf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 8f0f4544-e24f-44be-9675-f31ab2ccdbaf